Tribunal: TJBA
Processo: 0552304-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552304-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALEXANDRE DUARTE BRITTO

Advogado(s)
:
IVANA ALVES DE ALMEIDA BRITTO, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, ROBERTA MIRANDA TORRES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. TEMA 1016 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS PRECEDENTES REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no Temas1016 do STJ, em ação revisional de contrato de plano coletivo empresarial, na qual se discutia a legalidade dos reajustes aplicados por faixa etária e por sinistralidade.

A decisão agravada entendeu que o acórdão recorrido observou integralmente as teses fixadas nos referidos temas, razão pela qual inadmitiu o recurso especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reajuste das mensalidades por faixa etária e por sinistralidade, em contrato coletivo empresarial, observou os critérios técnicos e jurídicos estabelecidos pelo Tema 1016 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O Tema 1016/STJ estendeu a aplicação dessa orientação aos planos coletivos, ressalvando-se a inaplicabilidade do CDC apenas às entidades de autogestão e definindo que a variação acumulada prevista na Resolução nº 63/2003 da ANS deve observar o cálculo matemático correto, vedada a soma aritmética simples.

O acórdão recorrido reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados, diante da ausência de comprovação técnica e atuarial que justificasse o aumento, bem como pela falta de transparência dos critérios adotados, o que configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Constatada a conformidade da decisão agravada com os precedentes vinculantes do STJ, incide o art. 1.030, I, “b”, do CPC, impondo-se a manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido quando houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de onerosidade excessiva.
2. O reajuste por sinistralidade deve ser justificado com base em critérios técnicos e atuariais, sob pena de abusividade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno nº
0552304-71.2018.8.05.0001
, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e em que é agravado
ALEXANDRE DUARTE BRITTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador de Justiça